Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-18.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000737-18.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM - CPF: 868.578.512-04 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
ASTREINTES
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – EXECUÇÃO EXTINTA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
ASTREINTES
ANTES DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DA MULTA ASTREINTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, podendo ser executada provisoriamente apenas após a prolação da sentença, ainda que antes do transito em julgado, nos termos do Enunciado 120 do FONAJE.

Não se admite a execução provisória de astreintes antes da prolação da sentença porque a ela se vincula, se tratando de acessório, que depende da procedência do pleito inicial.

Portanto, diante da improcedência da pretensão inicial, como provimento acessório, decai a multa aplicada, na medida em que a regra é que o acessório segue o principal, sendo de rigor a extinção da execução.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os embargos à execução opostos e julgou extinta a execução com o fundamento de que é descabida a execução provisória da multa astreintes diante da sentença de improcedência da pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução para declarar extinta a presente execução e por via de consequente extingo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o processo principal não transitou em julgado, sendo descabida a extinção do processo. Alegou que houve descumprimento da medida liminar, lhe sendo assegurado executar provisoriamente a multa.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a extinção da execução se mostra acertada por dois motivos. Primeiro porque sequer o processo poderia ter sido admitido, uma vez que não se admite a execução provisória de multa antes da prolação da sentença ante a ausência de título judicial para tanto. Segundo porque, tal como decidido na origem, a sentença fora de improcedência da pretensão inicial.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, podendo ser executada provisoriamente apenas após a prolação da sentença, ainda que antes do transito em julgado, nos termos do Enunciado 120 do FONAJE:

ENUNCIADO 120 – A multa derivada de descumprimento de antecipação de tutela é passível de execução
mesmo antes do trânsito em julgado da sentença
(XXI Encontro – Vitória/ES).

Portanto, resta clarividente que se admite a execução provisória “mesmo antes do transito em julgado da sentença”, ou seja, a execução provisória pressupõe sentença que, no caso, não existia à época da distribuição da execução.

Outrossim, não se admite, pois, a execução provisória de astreintes antes da prolação da sentença porque a ela se vincula, se tratando de acessório, que depende da procedência do pleito inicial.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – SUPRIDA - RECURSO PROVIDO - EFEITO MODIFICATIVO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ASTREINTE - PROVISORIEDADE - DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - TRANSITADA EM JULGADO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVIDO - EXECUÇÃO EXTINTA - DECISÃO RECORRIDA - REFORMADA.

Verificando a existência de omissão em pontos não objetivados nas razões recursais e de interesse ao deslinde da ação, justo se faz o acolhimento dos embargos para fim de suprir a omissão.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida no processo principal, resta como reconhecida a inexigibilidade da cobrança da astreinte fixada no processo cautelar.

Os efeitos da sentença proferida em ação cautelar - tem natureza acessória e de efeitos temporários, cujo objetivo é garantir a utilidade do resultado de outra ação, não subsistindo sua exigibilidade com a improcedência do pedido deduzido na demanda principal.

(N.U 0152094-28.2015.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Portanto, diante da improcedência da pretensão inicial, como provimento acessório, decai a multa aplicada, na medida em que a regra é que o acessório segue o principal, sendo de rigor a extinção da execução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021